Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-65.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001653-65.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS FERREIRA LEMES - CPF: 002.620.778-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 02.371.211/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO DO ESTADO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, quem deu causa à propositura da ação foi o Estado Apelante, tanto é verdade que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel.

2. Ademais, o Apelante não se volta contra a questão meritória propriamente dita e causa de pedir da ação ordinária, ou seja, o próprio Estado de Mato Grosso admite, ainda que de forma presumida, que o Apelado faz
jus
à adjudicação.

3. Demonstração cabal de que houve a quitação integral do imóvel, tendo sido, inclusive, dado baixa à hipoteca.

4. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, ora Apelante, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85,
“caput”
do atual Código de Ritos.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0001653-65.2016.811.0011, julgou procedente para adjudicar em favor do requerente o imóvel urbano constituído pelo Lote n° 10, da Quadra n° 01, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, neste município.

Isentou o Estado Apelante do pagamento das custas processuais, mais o condenou ao pagamento de honorários de sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, argumenta o Estado de Mato Grosso que os honorários advocatícios devem ser atribuídos ao Apelado, uma vez que foi esta quem deu causa à ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8490468.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Versa o presente recurso apenas e tão somente acerca do ônus da verba sucumbencial, argumentando, o Apelante, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser atribuídos ao Recorrido, uma vez que foi esta quem deu causa à ação.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, quem deu causa à propositura da ação foi o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, tanto é verdade que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel descrito na exordial para o Apelado.

Corrobora a ideia de que foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa que o presente Recurso de Apelação tem como único objeto o questionamento acerca da verba sucumbencial.

Em nenhum momento, o Apelante se volta contra a questão meritória propriamente dita e causa de pedir da ação ordinária, ou seja, o próprio Estado de Mato Grosso admite, ainda que de forma presumida, que o Apelado faz
jus
à adjudicação.

Se o Estado de Mato Grosso não recorreu com relação à esta parte ou tópico da sentença, restou operada a preclusão consumativa da matéria.

Ademais, ficou claramente demonstrado nos autos que houve a quitação integral do imóvel, tendo sido, inclusive, dado baixa à hipoteca, conforme se pode observar no Ofício no 1207/GIFUG/CB-Aplicar e Termo de Quitação, ambos acostados no Id. 8490365.

Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, ora Apelante, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85,
“caput”
do atual Código de Ritos,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse sentido, também é a pacífica jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. (TJ/MT - N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REGRA DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO. Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo á propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE A EXTINTA COHAB/MT – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – ADJUDICAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Comprovada a quitação integral do imóvel adquirido, perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. Indevido o pagamento de custas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas as despesas eventualmente recolhidas pelo executado. (TJ/MT - N.U 0007602-92.2007.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020